Tribunal: TJPA
Processo: 0809694-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809694-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DECISÃO DENEGATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não conheço do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, visto que, apesar de constar da inicial que a paciente é mãe de duas filhas menores de 12 anos, não logrou o impetrante instruir o
writ
com documentos comprobatórios, a fim de subsidiar o pedido, razão pela qual deixo de conhecê-lo, por se encontrar deficientemente instruído.

2
.Descabe acolher o pleito de revogação da prisão postulado na impetração, visto que as decisões ora combatidas, fundamentadas na gravidade concreta do delito, se encontram em observância ao comando legal e constitucional dos artigos 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF, eis que apontam para fatos concretos, suficientes e contemporâneos, aptos a justificar a manutenção da cautela preventiva da acusada, já que os efeitos danosos da ação delituosa praticada pela mesma ainda se mostram atuais, demonstrando o perigo concreto que sua liberdade acarretaria, enfraquecendo, assim, a tese de constrangimento ilegal sustentada na inicial.

3.
As condições pessoais favoráveis à paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4
.

Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5
.
Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. Unanime
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento, parcial, da ordem, e denegação na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor de
Francisca Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da ação penal n.º 0001504-73.2020.8.14.0002.

Consta da impetração que, na data de
21.09.2020
, após homologar o flagrante, a autoridade dita coatora converteu a prisão da paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Informa o impetrante que, a paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em razão da
ausência de fundamentação do decreto prisional
, argumentando que o Magistrado motivou sua decisão de forma presumida, quanto a garantia da ordem pública, sem apontar de modo preciso e objetivo os fatos determinantes da necessariedade da medida extrema.

Alega que, no dia 22 de setembro, pugnou pela revogação da prisão em favor da paciente e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, todavia o pleito fora indeferido pelo Magistrado, em
decisão ausente de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão
e
inadequação das medidas cautelares ao caso concreto.

Aduz que, a paciente é primária, de bons antecedentes, radicada na Cidade de Afuá/PA, onde exerce atividade lícita, possuindo, inclusive, bem de raiz no distrito da culpa, demonstrando que não há motivos para evadir-se do local com a intenção de se furtar a eventual aplicação da lei penal.

Afirma, ainda, que
“a paciente é mãe de família, tem 2 filhas que dependem diretamente de si, sem qualquer mácula judicial pretérita, preenchendo todos requisitos para aguardar o persecutio criminis in judici em liberdade.”

Diante do exposto, postula liminarmente pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou substituição por medida cautelar diversa e no mérito pela confirmação da ordem.

Liminar indeferida em 01.10.2020. (ID. 3745096).

Informações prestadas em 03.10.2020, conforme ID. 3761794.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. (ID. 3779852).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, admito seu processamento.

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor da denunciada,
Francisca Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA.

Objetiva o impetrante, a revogação da prisão preventiva decretada em

desfavor da paciente, sustentando a
ausência de fundamentação do decreto prisional
e

da
decisão denegatória,
bem como a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis a

concessão da liberdade.
Sustenta, ainda, que a
paciente possui duas filhas que

dependem
diretamente da mesma
.

Inicialmente, quanto ao cabimento de
substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP
,
ressalto que apesar de constar na inicial que a paciente é mãe de duas filhas, que dependem da mesma, não logrou o impetrante instruir o
writ
com documentos comprobatórios de que se trata de filha menor de 12 anos, a fim de subsidiar o pleito,
razão pela qual deixo de conhecê-lo, por se encontrar deficientemente instruído
.

Do pleito de revogação da prisão.

Na hipótese retratada, observo que a paciente, na data de
21.09.2020
, teve sua
prisão preventiva decretada
em razão da prática, em tese, do
crime tipificado no
artigo 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, sob os seguintes fundamentos:

“Homologado o auto flagrancial, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a permissão legal da conversão e a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.
No presente caso, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar da flagranteada, com vistas a salvaguardar a ordem pública. O fator de risco que a liberdade da flagranteada representa à sociedade pode ser inferido do motivo do crime e do modus operandi empregado na execução do delito.
Da leitura dos autos, pode-se inferir que no dia e hora mencionados, o casal estava ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que passaram a discutir por um isqueiro. A flagranteada teria chamado a vítima para pegar o isqueiro, momento em que ela desferiu golpes de faca na vítima, os quais atingiram sua cabeça e braço. Diante do ocorrido, populares solicitaram auxílio da polícia militar, que em diligência exitosa encontraram CHICA, ainda com a faca em suas mãos, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia local para as providências cabíveis.
Ante a gravidade concreta do crime, que por pouco não resultou na morte da vítima
, resta evidente que este caso merece tratamento mais rigoroso com o necessário acautelamento social e resguardo da ordem pública. Com efeito, o atual estágio civilizatório não tolera mais que os desentendimentos interpessoais sejam resolvidos com fundamento na autotutela, ainda mais quando se tenta eliminar uma outra vida humana. O presente caso tem gravidade acentuada porque envolve pessoas próximas, com relação de convivência de casal, e, segundo consta, foram vários os golpes desferidos pela flagranteada contra seu companheiro e por motivo insignificante. Tais as circunstâncias, e com fundamento no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante lavrado em desfavor de FRANCISCA SILVA DOS SANTOS (CHICA), com vistas a salvaguardar a ordem pública.”

Posteriormente, em
24.09.2020
, o Magistrado indeferiu o pleito revocatório, ratificando a necessidade de manutenção da medida extrema, nos termos que a seguir transcrevo:

“De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Cuida-se de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual. No presente caso, adianto que o presente pleito não merece acolhida, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto não houve mudança no panorama processual, estando o feito em sua fase embrionária, aguardando a apresentação da resposta à acusação. Ademais, o peticionamento não traz nenhum elemento novo, apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe, de maneira que as argumentações coligidas traduzem mera retórica defensiva, que a meu ver não afastam os fundamentos da segregação cautelar. Some-se a isso que, eventuais condições subjetivas favoráveis da requerente, isoladamente, não obstam a prisão cautelar, quando as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos presentes autos, cujo modus operandi empregado para a prática do ato delituoso autentica a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. A defesa alega que a acusada possui filhos e netos menores cuja subsistência depende exclusivamente da acusada, todavia como documentação comprobatória carreou aos autos apenas a certidão de nascimento de uma neta, sem comprovar o vínculo de dependência financeira. De mais a mais, levo em consideração a natureza e as circunstâncias do crime imputadas à requerente, para o fim de manter sua custódia cautelar, com vistas a salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e futura aplicação da lei penal, ficando assegurada nova avaliação do pedido por ocasião da audiência instrutória. Pelo exposto, INDEFIRO O PRESENTE PLEITO LIBERATÓRIO, mantendo a prisão preventiva de FRANCISCA SILVA DOS SANTOS.”
(ID. 3731104)

Da leitura atenta das decisões acima transcritas, vislumbra-se que
a gravidade concreta
do crime imputado à denunciada vem sendo apontada pelo magistrado como fundamento para
a decretação e manutenção da prisão preventiva ao longo do processo.
Tal circunstância restou aferida a partir dos dados colhidos acerca da conduta delituosa praticada pela paciente, a qual revelou uma
periculosidade
acentuada, demonstrada pelo
modus operandi
adotado, bem como pela
desproporção entre a conduta e a motivação do delito,
segundo consta do relato da vítima no Boletim de Ocorrência, que assim dispõe:

“ QUE teve um relacionamento amoroso com a senhora FRANCISCA SILVA DOS SANTOS que durou 3 anos; QUE o casal está separado há 06 meses; QUE não possui filhos com FRANCISCA; Que na data do dia 19/09/2020 por volta das 04:30h estava na quadra de esportes NELSON Salomão ingerindo bebida alcoólica com seus amigos; Que FRANCISCA apareceu do nada e chamou a vítima para conversar; QUE FRANCISCA afirmou para o requerente pegar um antigo isqueiro que estava na Posse da autora; QUE FRANCISCA mentiu não havendo qualquer isqueiro, puxou uma faca e, sem qualquer justo motivo, desferiu vários golpes na vítima; Que as facadas atingiram as regiões da face, pescoço e braço de MIQUÉIAS; Que a facada que pegou no pescoço quase chegou a atingir a artéria de Miquéias; QUE estava sangrando muito e foi socorrido por todos que ali estavam; QUE segurou os ferimentos e se dirigiu até o hospital da cidade; QUE no caminho se deparou novamente com FRANCISCA que estava escondida no escuro esperando a vítima passar para novamente tentar tirar sua vida; Que FRANCISCA foi contida pelos populares que conduziram MIQUEIAS para o hospital.”
(ID.

3731054, pag. 05).

À vista das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de fato que “
envolve pessoas próximas, com relação de convivência de casal, e, segundo consta, foram vários os golpes desferidos pela flagranteada contra seu companheiro e por motivo insignificante”,
conforme ressaltou o MM. Julgador, considerando, ainda, que o ofendido, após ser atingido, “
se deparou novamente com FRANCISCA, que estava escondida no escuro esperando a vítima passar para novamente tentar tirar sua vida,”
tenho que os motivos justificadores da medida cautelar imposta à paciente permanecem latentes, justificando a necessidade de manutenção da segregação, especialmente, para fins de
garantia da ordem pública,
não havendo alteração na situação fática processual capaz de ensejar a revogação da custódia requerida pelo impetrante.

Por conseguinte, tenho que as decisões ora combatidas, fundamentadas na gravidade concreta do delito, se encontram em observância ao comando legal e constitucional dos artigos 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF, eis que apontam para fatos concretos, suficientes e contemporâneos, aptos a justificar a manutenção da cautela preventiva da acusada, já que os efeitos danosos da ação delituosa praticada pela mesma ainda se mostram atuais, demonstrando o perigo concreto que sua liberdade acarretaria, enfraquecendo, assim, a tese de constrangimento ilegal sustentada na inicial.

Por fim, oportuno ressaltar que o feito originário se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25.11.2020, conforme verificado em consulta ao sistema libra, sendo imprescindível a presença da denunciada em todos os atos do processo
para a efetiva produção da prova oral.

Acrescento a essas razões, que as condições pessoais favoráveis a paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do
Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Por fim, observo que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Isso posto,
conheço, parcialmente, do
writ,
e o denego na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020